Tribunal: TJBA
Processo: 8051408-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051408-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS e outros Advogado(s):MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REAJUSTES ANUAIS EXPRESSIVOS. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AOS ÍNDICES DA ANS. BENEFICIÁRIA IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. VULNERABILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, na qual foi concedida tutela de urgência para limitar provisoriamente os reajustes das mensalidades aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, diante da alegação de reajustes anuais expressivos e potencialmente abusivos. A beneficiária é pessoa idosa, portadora de doença de Alzheimer, sustentando que os aumentos comprometeram significativamente sua capacidade financeira e a continuidade do tratamento médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que limitou provisoriamente os reajustes de plano de saúde coletivo por adesão aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, diante de alegada abusividade e risco de dano à beneficiária idosa em condição de vulnerabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento constitui meio processual adequado para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória, conforme o art. 1.015, I, do CPC. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Embora os planos de saúde coletivos não se submetam ao controle prévio de reajustes pela ANS, admite-se o controle judicial quando evidenciada abusividade manifesta ou ausência de justificativa técnico-atuarial plausível. Reajustes sucessivos em percentuais significativamente superiores aos índices regulatórios podem caracterizar desequilíbrio contratual e justificar intervenção judicial em sede de tutela de urgência. O perigo de dano resta configurado quando a majoração excessiva das mensalidades compromete a continuidade do tratamento médico e a manutenção do vínculo contratual, especialmente quando a beneficiária é idosa, portadora de enfermidade degenerativa e em situação de vulnerabilidade. A limitação provisória dos reajustes aos índices da ANS constitui medida precária destinada a preservar o equilíbrio contratual e assegurar a continuidade da assistência médica, sem antecipação definitiva do mérito. Não há irreversibilidade da medida, pois eventuais diferenças podem ser objeto de compensação financeira após a instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Admite-se o controle judicial de reajustes em planos de saúde coletivos quando evidenciada abusividade ou ausência de justificativa técnico-atuarial plausível. A majoração expressiva das mensalidades de plano de saúde que compromete a continuidade do tratamento médico de beneficiário idoso e vulnerável configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência. A limitação provisória de reajustes aos índices da ANS aplicáveis a planos individuais constitui medida precária e reversível destinada a preservar o equilíbrio contratual até o julgamento do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.015, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8051408-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Agravadas MARIA GUALBERTO DANTAS e MARA CLÉCIA DANTAS SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.